Tribunal: TJES
Processo: 0034847-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034847-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, I, DA LEI MUNICIPAL 4.399/97. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ. DIREITO DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO RECONHECIDO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1 - In casu, trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que se discute a (im)possibilidade de concessão de benefício previdenciário. Portanto, aplicável a Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito. 2 - Em sede de incidente de inconstitucionalidade, tombado sob o n.º 0002408-63.2003.8.08.0000 (100030024085), este Tribunal de Justiça reputou inconstitucional o artigo 11, I, da Lei n.º 4.399/97, segundo o qual somente poderia ser reconhecido como dependente e beneficiário, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, o esposo inválido. 3 - Deve ser reconhecido o direito ao benefício previdenciário de pensão por morte, em valor igual a totalidade de proventos da falecida, e com as demais verbas intrínsecas, sendo desnecessária a demonstração de invalidez, bastando, para tanto, a comprovação do falecimento da segurada, assim como do matrimônio. 4 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 925103 2016.01.43682-0), frente à inexistência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da demanda epígrafe, revela-se adequado que o marco inicial da percepção do benefício seja a data da citação válida do instituto de previdência. 5 - As verbas devidas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela da pensão por morte não paga, assim como acrescidas de juros de mora aplicados desde a citação pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. Todavia, os mencionados parâmetros devem ser observados até 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, o montante deve ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba juros e correção, haja vista o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. 6 - Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença reformada em parte em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como para reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível voluntária interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
(ID n.º 7314262 - fls. 227/235; autos originais) em face da sentença (ID n.º 7314262 - fls.
222/225
; autos originais), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual, na Ação de Procedimento Comum em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ GUILHERME DE OLIVEIRA
.

A demanda foi ajuizada pelo Apelado visando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, em razão do falecimento de sua esposa Ruth Valadares de Oliveira, uma vez que, ao tempo do óbito, somente poderia ser reconhecido como dependente o esposo inválido, conforme Lei Municipal n.º 4.399/1997.

Nesse sentido, a sentença recorrida, ao acolher em parte a pretensão autoral, condenou o Apelante/Requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte ao Autor/Apelado, em valor igual a totalidade dos proventos da servidora/segurada Ruth Valadares de Oliveira, acrescido de décimo terceiro e demais verbas devidas. Ainda, condenou o Apelante ao pagamento retroativo da verba desde a data da citação, com os respectivos reflexos financeiros e descontos, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, pelo índice da caderneta de poupança, e correção monetária desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, conforme o índice IPCA-E (Tema 810 do STF). Por fim, deferiu a tutela de urgência, determinando a implementação imediata do benefício previdenciário.

Em suas razões recursais (ID n.º 7314262 - fls. 227/235), o Recorrente busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese: i) configuração de prescrição, uma vez que o Autor estaria pleiteando pensão por morte em razão do falecimento de sua esposa, o qual ocorreu em 1995, e somente existiu o ajuizamento da ação no ano de 2013, período que ultrapassa o prazo prescricional de cinco anos; e ii) impossibilidade da concessão de pensão por morte de forma pretérita, visto que o direito apenas passou a ser reconhecido após o deferimento do benefício.

Contrarrazões de
JOSÉ GUILHERME DE OLIVEIRA
(ID n.º 7459534), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Passo a analisar o apelo e a remessa necessária conjuntamente, no limite da devolutividade.

Inicialmente, entendo que não merece acolhimento a tese de prescrição do fundo de direito invocada pelo Apelante. Explico.

Em que pese o ajuizamento da ação somente tenha ocorrido no ano de 2013 e o falecimento da segurada se deu em 04/09/1995, não há ser aplicado o instituto da prescrição de fundo de direito pelo prazo quinquenal, como busca o Apelante.

Isso porque,
in casu
, trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que se discute a (im)possibilidade de concessão de benefício previdenciário. Nesse sentido, urge observar a Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça, a qual esclarece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Complementando esse entendimento,
in verbis
:

“
Nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide no caso o disposto na Súmula 85 do STJ.

Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional
. (EDcl no REsp 1767010/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

No caso em tela, inexiste negativa formal e expressa do
IPAMV
antes da propositura da presente demanda, decerto que o requerimento administrativo somente veio a ser realizado após o início do trâmite da ação judicial.

Logo, não se aplica à espécie a prescrição de fundo de direito, como já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, I, DA LEI MUNICIPAL 4.399/97
. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. - Preliminar de ausência de interesse processual : O interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação), ou seja, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a situação impugnada e necessidade que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 6ª. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2008. p. 51). No caso, considerando que a interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, configurado está o seu interesse recursal. 2. - Preliminar de Inovação Recursal : Da mesma forma, não há falar em inovação recursal, na medida em que o pedido concernente às parcelas pretéritas encontra-se discriminado no corpo da exordial. Rejeitada.
2. - Prescrição: Nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide no caso o disposto na Súmula 85 do STJ.
Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. (EDcl no REsp 1767010/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) 3. - Na hipótese dos autos, considerando que o requerimento administrativo foi indeferido em 17-02-2014 (doc. 18) e a presente demanda foi ajuizada logo em seguida (31-03-2014), não há como acolher a prescrição arguida pelo Instituto.
4. Mérito: Este e. Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 100030024085, de relatoria do eminente Desembargador Arnaldo Santo Souza, declarou a inconstitucionalidade do art. 11, I da Lei 4.399/97 do Município de Vitória, o qual estabelecia tratamento discriminatório entre homem e mulher, exigindo a invalidez do companheiro ou esposo para a configuração da condição de beneficiário com a consequente concessão do benefício da pensão por morte.
5. Sendo desnecessária a comprovação da invalidez e restando incontroversos o casamento e o falecimento da segurada,
deve ser mantida a sentença que determinou que o instituto de previdência requerido conceda o benefício de pensão por morte ao autor.
6. - A base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a soma das parcelas vencidas até data da sentença, devendo o percentual ser definido na forma do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, em liquidação de sentença, em conformidade com o disposto no art. 85, §4º, inc. II, do referido diploma legal. 7. - Apelo Provido. Sentença mantida em remessa necessária.

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NATUREZA ALIMENTAR.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991.
COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA. PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO AO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE CONCORRÊNCIA COM OUTROS BENEFICIÁRIOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. A prescrição prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 tem efeito quanto às parcelas vencidas e não pagas ao beneficiário, não havendo sua aplicação quanto ao requerimento de concessão inicial da pensão. Ademais, os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.
(AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A pensão por morte, conforme dispõe o art. 229 da Lei Municipal 2.021/1994, que regulamenta o estatuto dos servidores públicos do Município de Nova Venécia, é assegurada [...] na base do vencimento do servidor, ao cônjuge sobrevivente, ou na falta deste, aos dependentes, até completarem maior idade, com reajuste igual aos dos servidores em exercício de função. Do dispositivo, denota-se a existência de três requisitos necessários à concessão do referido benefício: a) o óbito; b) a qualidade de segurado daquele que falecer; c) o vínculo conjugal ou a condição de dependente com o segurado. 3. Comprovada a união estável ao tempo do falecimento da segurada e demais requisitos legais, faz jus o apelado ao recebimento da pensão por morte, na medida em que, neste caso, a dependência econômica é presumida. 4. A jurisprudência desta Corte, é no sentido de que não pode o beneficiário ser prejudicado quando o indeferimento da pensão decorre de erro exclusivo da administração pública, não lhe servindo como subterfúgio o argumento de pagamento na totalidade do valor a outros beneficiários no mesmo período reconhecido ao autor. 5. Nos termos do art. 77, e seu §1º, da Lei 8.213/1991, a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais e se reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038140021189, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

Sendo assim, entendo que a sentença recorrida não carece de reparos quanto ao não acolhimento da tese de prescrição de fundo de direito.

Além disso, como já adiantado nos julgados colacionados, o artigo 11, I, da Lei n.º 4.399/97, o qual determinava que somente o esposo inválido poderia ser beneficiário do sistema de previdência municipal de Vitória, foi objeto de julgamento de Incidente de Inconstitucionalidade, tombado sob o n.º 0002408-63.2003.8.08.0000 (100030024085).

Nessa oportunidade, o Plenário deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade material do dispositivo mencionado, uma vez que estabelecia um tratamento discriminatório entre homens e mulheres no que diz respeito à enumeração dos dependentes favorecidos pelo sistema previdenciário em questão. Confira-se:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 4.399/97, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. REDUÇÃO DO TEXTO. ELIMINAÇÃO DO ADJETIVO 'INVÁLIDO'. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. O inciso I, do art. 11, da Lei nº 4.399/97, do Município de Vitória, estabelece tratamento discriminatório entre homens e mulheres, no que tange à enumeração dos dependentes favorecidos pelo respectivo sistema previdenciário, incidindo, por isso, em inconstitucionalidade material. Em consequência, deve ser expurgado do texto o adjetivo “inválido”, que qualifica os vocábulos “esposo” e “companheiro”. (TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade, 100030024085, Relator : ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/11/2003, Data da Publicação no Diário: 24/11/2003)

Sublinho tratar-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, V, do CPC, sendo de observância obrigatória em casos como o vertente. Em consonância com esse entendimento, o Juízo de piso esclareceu corretamente a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Segue transcrição:

“Assim, no caso em tela, não há que se falar em indeferimento do benefício previdenciário de pensão por morte em favor do requerente, com base no princípio tempus regit actum - legislação vigente à época do óbito da segurada falecida (artigo 11 da, Lei Municipal n 1 4.399/1997), pois conforme acima explanado o citado artigo foi declarado inconstitucional, sem modulação dos efeitos. Desse forma,
declarada a inconstitucionalidade material do artigo 11 da Lei n° 4.39911 997, o efeito é erga omnes e ex tunc, ou seja, alcança a todos e o tratamento discriminatório entre homens e mulheres que havia no artigo questionado, o qual deve ser extirpado do sistema jurídico como se nunca tivesse existido
.”

Portanto, acertado o reconhecimento do direito do Apelado ao recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte, em valor igual a totalidade de proventos da falecida, e com os demais benefícios intrínsecos, sendo desnecessária a comprovação de invalidez, bastando, para tanto, a comprovação do falecimento da segurada, assim como do matrimônio (ID n.º 7314262 - fls. 31 e 32, respectivamente).

Dessa forma, deve ser mantido o édito sentencial que determinou que o instituto de previdência ora Recorrente conceda o benefício por morte ao Recorrido.

A corroborar, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em caso similar, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, I, DA LEI MUNICIPAL 4.399/97. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. - Preliminar de ausência de interesse processual : O interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação), ou seja, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a situação impugnada e necessidade que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 6ª. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2008. p. 51). No caso, considerando que a interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, configurado está o seu interesse recursal. 2. - Preliminar de Inovação Recursal : Da mesma forma, não há falar em inovação recursal, na medida em que o pedido concernente às parcelas pretéritas encontra-se discriminado no corpo da exordial. Rejeitada. 2. -
Prescrição: Nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide no caso o disposto na Súmula 85 do STJ.
Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. (EDcl no REsp 1767010/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) 3. - Na hipótese dos autos, considerando que o requerimento administrativo foi indeferido em 17-02-2014 (doc. 18) e a presente demanda foi ajuizada logo em seguida (31-03-2014), não há como acolher a prescrição arguida pelo Instituto.
4. Mérito: Este e. Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 100030024085, de relatoria do eminente Desembargador Arnaldo Santo Souza, declarou a inconstitucionalidade do art. 11, I da Lei 4.399/97 do Município de Vitória, o qual estabelecia tratamento discriminatório entre homem e mulher, exigindo a invalidez do companheiro ou esposo para a configuração da condição de beneficiário com a consequente concessão do benefício da pensão por morte.
5.
Sendo desnecessária a comprovação da invalidez e restando incontroversos o casamento e o falecimento da segurada, deve ser mantida a sentença que determinou que o instituto de previdência requerido conceda o benefício de pensão por morte ao autor
. 6. - A base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a soma das parcelas vencidas até data da sentença, devendo o percentual ser definido na forma do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, em liquidação de sentença, em conformidade com o disposto no art. 85, §4º, inc. II, do referido diploma legal. 7. - Apelo Provido. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140102302, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Superado esse ponto, busca a parte Apelante, ainda, a reforma da sentença, sustentando pela impossibilidade da concessão de pensão por morte de forma pretérita.

Todavia, apesar do Apelado/Autor ter buscado, em exordial, o adimplemento de pensões vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, infere-se que na sentença recorrida é estabelecido como marco inicial a citação válida do
IPAMV
.

Esclareço que, nos casos em que exista requerimento administrativo, tem-se a data de seu protocolo como marco inicial para percepção do benefício da pensão por morte, na esteira da posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HAVENDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ESSE É O TERMO INICIAL PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o termo inicial do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo e,
caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial
. Precedentes: AgInt no AREsp 916.250/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe 11/12/2017; REsp 1.676.491/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017; AgRg no AREsp 102.823/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 1/7/2016. II - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, definiu a data do requerimento administrativo como termo inicial para a percepção do benefício previdenciário, razão pela qual não merece reforma. III - Agravo interno improvido. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 925103 2016.01.43682-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/02/2018).

Como se vê, na hipótese de inexistência de prévio requerimento administrativo, deve ser observada a data da citação.

Dessa feita, considerando o reconhecimento do direito à pensão por morte do Apelado/Autor e a inexistência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da demanda, o qual somente ocorreu no ano de 2014 (ID n.º 7314262 - fls. 103/113), quando já em curso o processo, reputo correto que o marco inicial seja a data da citação válida do
IPAMV
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devidamente aplicado pela instância de origem.

Para além disso, resta adequado que as verbas devidas sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela da pensão por morte não paga, assim como acrescidas de juros de mora aplicados desde a citação pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. Destaco, os mencionados parâmetros que serão observados até 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, o montante deve ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba juros e correção, haja vista o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada quanto à condenação do Apelante no que diz respeito à concessão do benefício previdenciário por morte em favor de
JOSÉ GUILHERME DE OLIVEIRA
, na condição de viúvo dependente, assim como ao pagamento retroativo do benefício desde a citação válida (07/03/2014), com os devidos reflexos financeiros e descontos.

Outrossim,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
e
REFORMO EM PARTE
a sentença apenas para modificar os índices de correção monetária e juros moratórios das verbas devidas, oportunidade em que determino que sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela da pensão por morte não paga, assim como acrescidas de juros de mora aplicados desde a citação pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. Os mencionados parâmetros serão observados até 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, o montante deve ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que engloba juros e correção, haja vista o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Em consequência do não provimento do apelo, mantenho e majoro a condenação do
IPAMV
ao pagamento dos honorários advocatícios, à luz do artigo 85, §11 do CPC, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado, consoante art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 15:14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51496207062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.